Tribunal: TCU
Processo: 027.204/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5551/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nadir José de Paiva, ex-Prefeito Municipal de Cabeceiras/GO, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativos ao exercício financeiro de 2013. Considerando que, antes da citação pelo TCU, o responsável apresentou as prestações de contas, ainda que de forma intempestiva, as quais foram analisadas pelo FNDE, que constatou não haver prejuízo financeiro na gestão, concluindo pela sua aprovação; considerando os precedentes contidos nos Acórdão 162/2019-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), 5.773/2015 - 1a Câmara (rel. Min. José Múcio Monteiro), 1.628/2008 - 2a Câmara (rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti) e 1.178/2006 - 1a Câmara (rel. Min. Augusto Nardes), no sentido de que a intempestividade na prestação de contas configura falha formal, merecendo apenas ressalva nas contas; considerando que o FNDE aprovou com ressalvas as contas do PNAE/2013 em razão das seguintes constatações: ausência de nutricionista responsável técnico pelo programa; cardápio parcialmente cumprido; ausência de descrição das informações nutricionais no cardápio; ausência de divulgação do cardápio para a comunidade escolar; ausência de aplicação do teste de aceitabilidade; não disponibilização ao CAE de equipamentos de informática, transporte para os conselheiros e nem recursos humanos, dentre outras irregularidades que não acarretaram dano ao erário; considerando o disposto no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Resolução TCU 315/2020; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Nadir José de Paiva, ex-Prefeito Municipal de Cabeceiras/GO, e dar-lhe quitação; b) encaminhar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Nadir José de Paiva, ex-Prefeito Municipal de Cabeceiras/GO. 1. Processo TC- Processo 027.204/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Nadir Jose de Paiva (CPF XXX.827.271-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Cabeceiras/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Bruno Machado de Melo Paiva (OAB/GO 42.890) e outros, representando Nadir Jose de Paiva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.